Tribunal: TJES
Processo: 0004609-13.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004609-13.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBLEDO MATTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e negou provimento a apelação criminal, mantendo condenação pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito, em razão da adulteração de número de série (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03), com pena substituída por restritivas de direitos. O embargante sustenta omissão e erro material por ausência de intimação regular da expedição de cartas precatórias, o que teria gerado prejuízo na produção de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao não reconhecer nulidade processual por suposta ausência de intimação da defesa acerca da expedição de cartas precatórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme art. 619 do CPP, têm natureza integrativa, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já apreciada.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de nulidade, registrando a regular intimação da defesa e a ausência de prejuízo concreto, aplicando o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

A presença do patrono constituído no interrogatório do réu e a ausência de insurgência imediata demonstram ciência suficiente dos atos processuais, afastando o alegado cerceamento de defesa.

A jurisprudência do STJ exige demonstração inequívoca de prejuízo para reconhecimento de nulidade processual, sendo insuficiente a mera alegação de vício formal.

Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não há fundamento para acolher o recurso, que se apresenta como tentativa de rediscutir decisão já tomada.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004609-13.2017.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBLEDO MATTOS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CAIO MARTINS BONOMO - ES27528-A, LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A, WAGGNER ALBERTO WESTPHALL STABENOW - ES19551-A

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ROBLEDO MATTOS DE OLIVEIRA
,
contra o v. acórdão acostado ao id. 14948507 que, à unanimidade, rejeitou preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa, e, no mérito, por igual votação, negou provimento a apelação criminal, mantendo, pois, a condenação pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito, em razão da adulteração do número de série (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03), à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Em suas razões recursais (id. 15150166), o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em
omissão e erro material
, afirmando que não consta nos autos intimação regular acerca da expedição das cartas precatórias, o que teria ocasionado prejuízo ao réu pela perda da oportunidade de participar da colheita de prova testemunhal e de comprovar teses defensivas. Pede, ao final, pelo reconhecimento da nulidade da ausência de intimação, com consequente modificação do julgado.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do CPP, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como a corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida pelo órgão julgador, salvo em hipóteses excepcionais em que o vício apontado influencie diretamente no resultado do julgamento.

No caso concreto, não se verifica a alegada omissão ou erro material. O acórdão embargado examinou de forma expressa a preliminar de nulidade, consignando que a defesa foi devidamente intimada da expedição da carta precatória, e que não restou demonstrado prejuízo concreto a ensejar a decretação da nulidade, aplicando-se o disposto no art. 563 do CPP.

Ainda que a defesa sustente não ter sido formalmente intimada, verifica-se que o comparecimento do patrono constituído ao interrogatório do réu, bem como a ausência de insurgência imediata durante a instrução, revelam ciência suficiente acerca dos atos processuais, afastando o alegado cerceamento. Ademais, as circunstâncias narradas não infirmam a conclusão do colegiado quanto à inexistência de prejuízo apto a anular o feito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a nulidade processual exige demonstração inequívoca de prejuízo à parte, sendo insuficiente a mera alegação de vício formal.

Assim, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, não há como acolher o presente recurso, que se apresenta como mera tentativa de rediscussão da matéria, providência incompatível com a via eleita.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos pela defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho e Eminente Relator para NEGAR provimento a
o
recurso.